Tribunal: TJSP
Processo: 1015922-54.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços para campanha eleitoral – Prova satisfatória da contratação e do cumprimento – Cessão da empresa ao autor do projeto – Regularidade – Sentença de procedência da ação de cobrança mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015922-54.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IBIS
PEREIRA MAURO DA CRUZ, é apelado CLAUDEMIR SANCHES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-54.2016.8.26.0309 -Voto no 44331
2
VOTO No: 44331
APEL.No: 1015922-54.2016.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí - 2a VC
APTE. : IBIS PEREIRA MAURO DA CRUZ
APDO. : CLAUDEMIR SANCHES
CONTRATO – Prestação de serviços para campanha
eleitoral
Prova satisfatória da contratação e do
cumprimento Cessão da empresa ao autor do projeto
Regularidade
Sentença de procedência da ação de
cobrança mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Vanessa Velloso Silva Saad Picoli - que julgou procedente ação
de cobrança de saldo devedor de contrato de prestação de serviços para campanha
eleitoral; honorários arbitrados em dez por cento do valor da condenação.
Sustenta o apelante que “nenhum serviço foi realizado” pela
empresa contratada e cedente de seus direitos ao apelado, sendo que a ação foi “uma
forma habilidosa engendrada pelo seu sócio na tentativa de receber o valor”; que a
prova colhida não demonstrou a prestação dos serviços; que não há nota fiscal; que
ao “site” criado não houve acesso de nenhum munícipe; que não aprovou o ensaio
para publicação em revista, a qual “nunca” lhe foi apresentada; que pagou
R$-20.000,00, suficiente “para cobrir quaisquer despesas” e não apenas os
R$-15.000,00 mencionados na decisão; que a prova testemunhal é insuficiente; que
na cessão não há obediência ao art. 104 do Código Civil e que era obrigatória a
celebração de instrumento público registrado em cartório e obedecendo ao disposto
no §1o do art. 654 do mesmo Código.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, e conforme bem apanhado na r. sentença (fls.
391), há provas da contratação feita pelo apelante à empresa Target para a prestação
dos serviços, mediante pagamento de R$-150.000,00 ajuste confirmado por
testemunhas no que se refere a pormenores tudo com o objetivo de “criação,
impressão e distribuição de uma revista, intitulada 'Jundiahy de ontem',
enaltecendo os feitos do réu para a melhoria da cidade de Jundiaí, com o
objetivo de promovê-lo pessoalmente, sem violação à legislação eleitoral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-54.2016.8.26.0309 -Voto no 44331
3
Há documento (fls. 23) comprovando pagamento parcial de
R$-15.000,00, que mais o apelado não demonstrou ter desembolsado, apesar de
alegação em contrário.
Por tudo, a verdade é que, ainda como constatado pela culta
Magistrada (fls. 391), o apelado “comprovou ter sido contratado pela empresa
Target para a prestação dos serviços solicitados pelo requerido (fls. 11/17), bem
como ter celebrado distrato c.c cessão de crédito com a empresa (fls. 24/25),
tendo se sub-rogado nos direitos e obrigações do contrato celebrado entre a
empresa Target e o réu (fls. 18/19), cuja validade já foi reconhecida em sede de
decisão saneadora (fls. 83/85). Ademais, tratou-se de contrato que tem natureza
jurídica de cessão de crédito (CC, arts. 286 a 298), e não de cessão de posição
contratual, que exigiria a aceitação do cedido. Portanto, para a prova do crédito
do autor, é imprescindível saber se a empresa Target cumpriu seu contrato com
o requerido. E, nesse ponto, as provas constantes dos autos permitem concluir
pelo cumprimento da obrigação. O projeto apresentado pelo autor (fls. 92/280),
bem como as edições de n. 01 e 02 da revista “Jundiahy de Ontem”, depositadas
em cartório, coincidem com o projeto contratado. As revistas foram gravadas
em audiência, durante o depoimento do informante João dos Reis, e
reconhecida pela testemunha Patricia Kelly Bueno.”.
A ausência de nota fiscal da prestação dos serviços não afasta
o direito à cobrança na medida em que é questão a resolver entre a prestadora e o
fisco.
Por outro lado, e ao contrário do afirmado no recurso,
testemunhas confirmaram que houve apresentação do projeto da edição da revista,
para o qual o próprio apelante forneceu fotografias antigas, de sua propriedade, tendo
ocorrido comprovadamente, conforme fls. 363/365 pagamento pela impressão e
remessa de exemplares via correios.
A eventual inexistência de acessos ao perfil em rede social não
é causa de afastamento do direito à cobrança, em não tendo havido compromisso de
resultado; mais ainda, os dispositivos legais mencionados pelo apelante não se
ajustam ao caso concreto, particularmente o último, que se refere a mandato e não a
cessão de crédito ou de direitos a eles inerentes a qual, no caso, é satisfatoriamente
regular.
Nada há, pois, a alterar na decisão; ajustam-se os honorários
advocatícios para quinze por cento do valor da condenação (§11 do art. 85 do Cód.
de Proc. Civil).
Em face do exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator